Tribunal: TJES
Processo: 5007068-84.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007068-84.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIOLA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DO ATO COATOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A impetrante alegou suposta preterição em concurso público para provimento de vagas no quadro permanente de servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante atendeu à determinação de emenda à petição inicial; e (ii) analisar se há indicação mínima de ato coator e direito líquido e certo a justificar a impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial do mandado de segurança deve demonstrar de forma clara e objetiva o ato coator impugnado, bem como a data de sua prática, sob pena de inviabilizar a análise da tempestividade da impetração e da configuração do direito líquido e certo.

Os esclarecimentos prestados na emenda à inicial não sanaram as omissões identificadas, pois a impetrante não especificou o ato coator nem a data de sua ocorrência, impossibilitando a aferição da decadência.

O direito líquido e certo da impetrante não foi demonstrado, visto que sua classificação no concurso (posição nº 904 para um total de 285 vagas) não lhe confere, por si só, direito subjetivo à nomeação, inexistindo prova de preterição arbitrária ou contratação indevida de temporários em prejuízo dos aprovados.

Diante da ausência de elementos mínimos que evidenciem o direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança exige a demonstração clara e inequívoca do ato coator e da data de sua prática, sob pena de inviabilizar a aferição da tempestividade e da existência de direito líquido e certo.

A mera aprovação em concurso público, sem demonstração de preterição arbitrária, não confere direito subjetivo à nomeação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelacao, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABÍOLA NASCIMENTO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares (evento nº 12312431), que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
FABÍOLA NASCIMENTO
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais colacionadas no evento nº 12312484, a recorrente alega, em síntese que:
(I)
a emenda à inicial determinada foi devidamente cumprida pela impetrante; e que
(
II)
“a exordial está devidamente acompanhada de documentação crível e pertinente, 2 que apresentam claramente o direito da paciente – estando à disposição do magistrado todos os dados primários para aferição do direito pleiteado” (fl. 05).

Na instância originária,
FABÍOLA NASCIMENTO
ajuizou ação nominada como mandado de segurança contra ato apontado como coator praticado pelo Secretário de Educação do Município de Linhares, alegando suposta preterição em concurso público para provimento de vagas para o quadro permanente de servidores municipais.

Intimada para emendar à inicial, especificamente para ajustar “os pedidos conforme o rito processual pertinente à ação que pretendeu adotar, sob pena de indeferimento”, a autora peticionou no evento nº 12312430 reiterando que o rito escolhido foi o do mandado de segurança.

Todavia, os esclarecimentos apresentados pela requerente não suprem a determinação de emenda, pois não é possível identificar sequer o ato acoimado coator, tampouco a data em que foi praticado, o que impede a aferição de eventual decadência para a impetração do mandado de segurança.

A autora afirma, apenas genericamente, as contratações temporárias realizadas pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
violaram o seu direito à nomeação em concurso público.

Tampouco o direito líquido e certo da impetrante foi esclarecido nos autos, visto que foi aprovada na posição nº 904 (novecentos e quatro) no certame para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB-I), para o qual foram previstas 285 (duzentas e oitenta e cinco) vagas ((evento nº 12312422)), e não há notícias sobre eventuais nomeações de candidatos em cadastro de reserva melhores classificados ou do número de temporários efetivamente contratados para a mesma função.

Evidenciada a falta de esclarecimento acerca do direito líquido e certo da impetrante e também do próprio ato coator, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau que indeferiu a inicial, conforme assentado pela jurisprudência pátria.:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DENEGADO O PEDIDO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança, diante da ausência de apresentação do ato tido por coator no Mandado de Segurança impetrado contra autoridades estaduais do Mato Grosso, referente à supressão do adicional de insalubridade recebido pela parte agravante. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em averiguar se a ausência de juntada do ato coator prejudica a análise do direito líquido e certo pleiteado em sede de mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a dilação probatória. 4. A falta de juntada do ato coator impossibilita a verificação do direito alegado, inviabilizando a análise do mérito da ação mandamental, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. 5. A ausência do ato coator configura uma deficiência que impede o prosseguimento da ação mandamental, independentemente da inclusão de novas autoridades no polo passivo. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: A ausência de juntada do ato administrativo tido por coator inviabiliza a análise de direito líquido e certo em sede de Mandado de Segurança, dada a exigência de prova pré-constituída no momento da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37643, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14.02.2022; TJ-MG, MS 0922033-29.2017.8.13.0000, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 05.07.2023. (TJMT; AgRgCv 1021894-95.2024.8.11.0000; Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg 05/12/2024; DJMT 14/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA E ATO COATOR. RECURSO DESPROVIDO. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, com fundamento no art. 485, I, do CPC, c. C. O art. 10 da Lei nº 12.016/09. O impetrante sustenta que a sentença deve ser anulada, arguindo a aplicação da Teoria da Aparência e a legitimidade passiva da Prefeitura de Mairiporã, devido a respostas fornecidas pelo Procurador Municipal, que configurariam a Prefeitura como autoridade coatora. Alega também que a decisão a quo violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e requer a anulação da sentença. Há duas questões em discussão: (I) definir se a indicação genérica da Prefeitura e de secretarias municipais como autoridades coatoras atende aos requisitos para impetração de mandado de segurança; e (II) verificar se a ausência de indicação específica do ato administrativo impugnado justifica o indeferimento da petição inicial. O mandado de segurança exige a indicação precisa de um ato praticado por autoridade coatora, sendo insuficiente a indicação genérica de órgão ou entidade pública, sem especificar o ato administrativo questionado. A jurisprudência admite, em certos casos, a correção de erro na indicação da autoridade coatora; no entanto, o impetrante não apenas deixou de identificar a pessoa física responsável pelo ato questionado, como também não delineou qual seria o ato coator, o que inviabiliza a análise do mérito da ação. A petição inicial e sua emenda não sanaram as irregularidades apontadas, mantendo-se a ausência dos requisitos essenciais para a impetração do mandado de segurança, motivo pelo qual o indeferimento da inicial se revela adequado. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002442-38.2024.8.26.0338; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Mairiporã - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/12/2024; Data de Registro: 11/12/2024) (TJSP; AC 1002442-38.2024.8.26.0338; Mairiporã; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Nery; Julg. 11/12/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta para
NEGAR-LHE
PRO
VIMENTO
,

para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.